Tribunal: TJDFT
Processo: 0736166-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736166-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE LUIZ MARQUES DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão sob o ID 104063113, ratificada ao ID 105901966 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de José Luiz Marques de Miranda, assim vazada: Mantenho a decisão de ID 99532600, por seus próprios fundamentos. Ademais, ante o teor da certidão de ID 101305691 indefiro o pedido reiterado de penhora de bens em nome de terceiros, tendo em vista já terem sido realizadas e não obtiveram êxito. Diga o autor, no prazo de 5 (Cinco) dias, o que deseja. Não havendo manifestação, retornem os autos conclusos para análise da aplicação do art 921 do CPC. Int. Em suas razões recursais, o agravante alega que o magistrado a quo foi induzido a erro por uma certidão equivocada da Serventia Judicial, a qual não indicou o sujeito em face de quem já teriam sido realizadas as diversas e repetidas pesquisas de bens para satisfação de seu crédito. Menciona que a decisão foi mantida, mesmo após oposição de embargos de declaração. Assevera que não foi realizada qualquer pesquisa de bens de titularidade da esposa do executado, Sra. Marly Vieira Lins. Consigna que esta apenas se habilitou nos autos para discutir a penhora de determinado bem que, na qualidade de meeira, também lhe aproveitaria. Afirma que o requerimento se justifica na medida em que, com a formação da entidade familiar, um conjunto de obrigações é gerado ao cônjuge, sendo que as obrigações contraídas por um deles em benefício da família, independentemente do regime de bens, impõem ao patrimônio do casal o dever de responder pela dívida caso ela não seja adimplida. Sustenta que, no caso vertente, o valor contratado via serviço home-banking pelo Agravado beneficiou o patrimônio do casal, já que parte da quantia foi depositada na conta de sua esposa. Acrescenta que o indeferimento do pleito, através de decisão eivada de erro, representa verdadeiro atentado ao princípio da máxima eficácia da execução, pois, há anos se busca pela satisfação do crédito, sem êxito. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que sejam realizadas as pesquisas patrimoniais em nome da esposa do executado. Preparo recolhido em dobro (ID 30809063), em atendimento ao despacho proferido ao ID 30696800. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Extrai-se dos autos de origem que o agravante requereu, na petição sob o ID 100569161, a reconsideração da decisão de ID 99532600 a fim de autorizar o bloqueio integral da quantia a ser recebida na penhora no rosto dos autos e a pesquisa patrimonial em face da esposa do executado, Sra. Marly Vieira Lins, por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Em seguida, foi expedida certidão pela Serventia do Juízo com o seguinte teor: Certifico que há pedido de reconsideração da decisão retro e pedido de pesquisa e penhora de bens em nome de terceiro. Outrossim, certifico que já foram realizadas e repetidas diversas vezes as diligências disponíveis ao juízo para satisfação do crédito do exequente. Faço os autos conclusos para decisão. (ID 101305691, grifo nosso) Diante disso, o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão ora recorrida, in verbis: Mantenho a decisão de ID 99532600, por seus próprios fundamentos. Ademais, ante o teor da certidão de ID 101305691 indefiro o pedido reiterado de penhora de bens em nome de terceiros, tendo em vista já terem sido realizadas e não obtiveram êxito. Diga o autor, no prazo de 5 (Cinco) dias, o que deseja. Não havendo manifestação, retornem os autos conclusos para análise da aplicação do art 921 do CPC. Int. (ID 104063113) Opostos embargos de declaração pelo exequente, oportunidade em que indicou a ocorrência de vício de obscuridade (ID 104934647), estes foram rejeitados, sem que fosse enfrentada, expressamente, a tese do embargante, senão, confiram-se: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (ID 105901966) Estabelecidas tais premissas, convém destacar que, embora apontado no juízo de origem a ocorrência de tal vício, o agravante, no presente recurso, deixa de indica-lo expressamente, e pugna, alfim, pela reforma da decisão recorrida. Ocorre que, pela análise dos autos, denota-se que a decisão agravada está, de fato, eivada de nulidade, por se mostrar obscura. Sobre a obscuridade, a mais abalizada doutrina leciona que esta “decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 1.850) No caso, o indeferimento do pleito de pesquisa de bens de titularidade da esposa do agravado teve por fundamento a certidão de ID 101305691, que, de acordo com a interpretação do magistrado, teria consignado a realização de outras tentativas anteriores de penhora em nome de terceiro, sem êxito. No entanto, a redação da certidão não se mostra clara e precisa o suficiente a indicar que as diligências realizadas anteriormente nos autos ocorreram em nome da esposa do executado. Como visto, a certidão apenas relata os pleitos formulados pelo exequente, sendo um deles de “pesquisa e penhora de bens em nome de terceiro”, e destaca, de forma genérica, que “já foram realizadas e repetidas diversas vezes as diligências disponíveis ao juízo para satisfação do crédito do exequente”. Ressalte-se, ademais, que não se verifica, no feito originário, qualquer consulta judicial de bens em nome de terceiro. Portanto, incorreu em vício integrativo (obscuridade) a decisão agravada ao adotar a certidão mencionada, cuja redação não é suficientemente clara, dificultando a sua interpretação. Nesse norte, deve ser reconhecida, de ofício, a nulidade das decisões impugnadas, impondo-se a sua cassação, devendo o magistrado, a bem de uma clara e técnica condução do processo, proferir nova decisão, com o saneamento do vício apontado. Oportuno realçar, por fim, que a apreciação das teses recursais, porque não analisadas na origem, pode acarretar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, na forma do art. 932, incisos I e III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do agravo de instrumento e SUSCITO, DE OFÍCIO, a preliminar de nulidade por vício de obscuridade, e, em consequência, ANULO as decisões de primeiro grau proferidas aos ID’s 104063113 e 105901966, determinando, por conseguinte que seja novamente apreciado o pleito de pesquisa de bens de titularidade da esposa do executado, Sra. Marly Vieira Lins, formulado na petição de ID100569161. Fica prejudicado o exame do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora